Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701040-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 42133966, na qual as embargantes requerem a majoração do valor da causa para atender ao requisito da relevância da causa, de forma a possibilitar a interposição de Recurso Especial (art. 105, §2° c/c §3°, III da Constituição Federal). Publique-se. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator